Tribunal: STF
Processo: RHC 269961
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340, DE 2006. CRIME FORMAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.049.639/SC (e-doc. 68).
 
2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 3 meses de detenção, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) (e-doc. 9).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a atipicidade da conduta imputada ao paciente, seja pela ausência de tipicidade material, seja pela falta de dolo. Destaca que todas as medidas protetivas essenciais — afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato — foram integralmente cumpridas, sendo imputado apenas o não comparecimento ao CREAS, medida de caráter pedagógico e sem relação direta com a proteção física da ofendida. Alega que tal ausência não gerou risco ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha. Afirma, ainda, a inexigibilidade de conduta diversa, pois o paciente cuidava sozinho de duas filhas, uma delas com deficiência, e de seus pais enfermos à época dos fatos, sendo desarrazoada a exigência de que comunicasse previamente suas dificuldades ou solicitasse ajuste de horários.

5. Requer o provimento do presente recurso ordinário para absolver o paciente.

6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 98).

É o relatório. 
 
Decido.

7. Eis os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para negar provimento à apelação defensiva:

“A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelos documentos que acompanham o inquérito policial, pela decisão que concedeu a medida protetiva, pela certidão de intimação do apelante acerca das medidas impostas, pelo ofício encaminhado pelo CREAS do município de Tigrinhos/SC e pelos depoimentos colhidos na fase judicial (evento 3, DESPADEC1, evento 29, CERT1 e evento 38, OFÍCIO C1).
As medidas impostas foram as seguintes (evento 3, DESPADEC1):
- afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a ofendida;
- a proibição de aproximação do agressor da ofendida e de seus familiares, observada a distância de 200m;
- a proibição de contato do agressor com a ofendida com a sua família por qualquer meio de comunicação;
- determinação de que o agressor compareça perante à equipe técnica de assistência social local para atendimento pedagógico ou psicossocial como expediente de combate à violência de gênero.
Defiro, ainda, o auxílio policial para retirada do agressor do imóvel até então habitado pelo casal (artigo 11, inciso IV da Lei Federal n. 11.340/2006).
1. Em relação à medida de acompanhamento psicossocial, fica o agressor ciente de que deverá comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, junto ao CREAS(Av. Santo Antônio, S/N, Tigrinhos/SC,telefone (49) 3658-0239, horário de atendimento: de segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h).
2. Fica o agressor intimado de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência que o obriga configura crime, na forma do artigo 24-A da Lei Federal n. 11.340/2006.
Das provas colhidas, cumpre esclarecer, desde logo, que é inconteste a ciência do apelante acerca das medidas protetivas impostas, inclusive daquela relativa ao comparecimento ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, para efetiva participação em atendimento psicossocial como expediente de combate à violência de gênero.
A análise conjunta da prova documental e testemunhal constante dos autos revela que não há espaço para a absolvição do réu quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, pois, por mais de uma vez, mesmo ciente de suas responsabilidades, deixou de se apresentar ao CREAS conforme determinado na decisão judicial.
Diante de tal situação, a alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois, repiso, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tinha plena ciência da decisão judicial que lhe impôs a obrigação, tendo sido pessoalmente intimado acerca das consequências do descumprimento. Apesar disso, deixou de comparecer reiteradas vezes, sem apresentar justificativa plausível, mesmo após advertido de que a inobservância da medida configuraria o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
(...)
Veja-se que o apelante compareceu, em algumas oportunidades, ao CREAS, sendo o atendimento agendado pelas profissionais do Centro. Contudo, o acusado deixou de comparecer aos agendamentos e sequer justificou os motivos.
(...)
Não se desconhece o fato de que o acusado, em audiência instrutória, justificou estar cuidando de seus pais doentes e de duas de suas filhas. Ocorre que tal informação não tem o condão de afastar a culpabilidade do agente, que, tendo conhecimento da necessidade de comparecer ao CREAS, não o fez e sequer apresentou justificativa na ocasião, o que era de sua responsabilidade.
A conduta, portanto, revela inequívoca vontade de descumprir a ordem judicial, já que poderia ter comunicado formalmente para a psicóloga ou assistente social as suas dificuldades ou requerido a adequação dos horários, o que não fez.
Igualmente, não prospera a tese de inexigibilidade de conduta diversa.
O apelante não demonstrou qualquer impossibilidade real e insuperável de cumprir a determinação judicial, cujo ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, recai sobre quem a alega.
Ao contrário, a prova oral colhida, especialmente o depoimento da psicóloga do CREAS, evidencia que o recorrente confirmava presença e, ainda assim, não comparecia, revelando descaso com a medida protetiva. A mera invocação de responsabilidades familiares, desacompanhada de comprovação concreta, não é suficiente para afastar a culpabilidade, sobretudo porque havia alternativas viáveis para compatibilizar suas obrigações pessoais com o cumprimento da ordem judicial.
(...)
Nesse contexto, ausente um lastro probatório mínimo capaz de sustentar a excludente de ilicitude invocada, a narrativa do apelante revela-se mera tentativa de criar uma justificativa implausível para sua conduta delituosa. A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva restam, portanto, devidamente comprovadas nos autos, impondo-se a manutenção da condenação.
No que tange à alegada atipicidade material, especialmente quanto ao elemento subjetivo do crime, o dolo exigido para a configuração do delito é o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial. No caso vertente, é incontroverso que o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas deferidas, tendo sido regularmente intimado antes dos fatos.
O dolo do agente, consubstanciado na livre e consciente violação da determinação judicial, evidencia-se não apenas por sua conduta objetiva, mas também por suas próprias palavras, ao justificar, em audiência, que não compareceu por estar cuidando dos pais e das filhas, alegando ainda que não tinha como se comunicar com as servidoras do CREAS, pois não possuía telefone.
Diante disso, é evidente o dolo de Valdecir ao desobedecer às medidas protetivas estabelecidas.
Relembre-se que o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui natureza formal, voltado à proteção da administração da justiça e da integridade da vítima, consumando-se com o descumprimento da ordem judicial.
Não bastasse, conforme pontuado pela Exma. Procuradora de Justiça Criminal (evento 14, PARECER1):
Na hipótese, o recorrente poderia ter justificado suas ausências à autarquia, bem com alterado os horários de atendimento, a fim de que pudesse cumprir às ordens judiciais, sem prejuízo de suas responsabilidades paternas, mas assim não o fez. Não há se falar, pois, na incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta adversa. Frisa-se, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao recorrente demonstrar eventual impossibilidade de atender àquela determinação, de modo que as conjecturas aventadas no apelo são incapazes de conduzir à absolvição, até porque Valdecir teve a oportunidade de justificar sua ausência e optou por não fazê-lo, demonstrando seu total descaso com o comando judicial.
Frente ao exposto, resta evidente que a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva, não merecendo prosperar a pretensão absolutória, tampouco o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
Portanto, as provas existentes são suficientes para fundamentar a condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.” (e-doc. 5, p. 4-7, grifos nossos)

8. No ato ora impugnado, o STJ corroborou a ótica, ressaltando a impossibilidade de reexame de fatos e provas no âmbito do habeas corpus (e-doc. 68).

9. Não se verifica qualquer ilegalidade a ser reconhecida. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 possui natureza formal, consumando-se no momento em que o agente deixa de cumprir a medida protetiva de urgência regularmente estabelecida pelo magistrado, independentemente da ocorrência de dano concreto à vítima.

10. No caso em análise, conforme ressaltado nos atos decisórios, o paciente foi pessoalmente intimado acerca das medidas impostas, bem como advertido das consequências jurídicas decorrentes de eventual descumprimento. Ainda assim, deixou de comparecer reiteradas vezes aos agendamentos determinados, sem apresentar justificativa prévia para suas ausências, evidenciando resistência consciente ao cumprimento da ordem judicial.

11. Dessa forma, resta configurado o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo, uma vez que o paciente tinha pleno conhecimento da determinação judicial e, deliberadamente, optou por não cumpri-la. Ao contrário do que sustenta a defesa, o bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, embora relacionado à proteção da integridade física, psíquica e moral da mulher em situação de violência doméstica, é primordialmente a administração da justiça, consubstanciada na autoridade e efetividade das ordens judiciais.

12. Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima ensina:

“Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual, honra, etc.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial, Volume Único, 10ª ed., Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.498-1.499)

13. Assim, uma vez verificado o descumprimento da medida protetiva regularmente imposta, resta caracterizada a conduta típica. Ademais, a divergência em relação ao entendimento das instâncias ordinárias, no que tange à inexistência de comprovação de impossibilidade insuperável de cumprimento da determinação judicial — apta a configurar inexigibilidade de conduta diversa —, demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. PACIENTE CONDENADO A 1 ANO E 2 MESES DE DETENÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 2. O reconhecimento da causa excludente de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) demandaria, no caso, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 100.779, Rel. Min. Luiz Fux, RHC 85.214, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. O órgão apontado como coator não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 115.346/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/12/2013, p. 20/02/2014; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO (CPM, ART. 317). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 226.064-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 14/09/2023; grifos nossos)

16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator